Tribunal: STF
Processo: HC 167265
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. TEMA 925 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Precedentes.



    2. Esta Corte deve funcionar de modo a prestigiar a estabilidade, integridade e coerência de sua jurisprudência, conforme, a propósito, expressamente exige o art. 926, CPC. 



    3. Independentemente do acerto ou desacerto da decisão do colegiado maior, cujo reexame, por óbvio, não se submete a órgão fracionário, é o caso de, forte no Princípio da Colegialidade, implementar a compreensão adotada pelo Plenário.



    4. À luz dos precedentes do Tribunal Pleno, evidencia-se a compatibilidade constitucional da execução da pena assentada em sede ordinária e passível de impugnação por recursos que não possuem eficácia suspensiva ope legis. 



    5. No HC 126.292, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016. A esse respeito, concluiu o saudoso Relator: “12. Essas são razões suficientes para justificar a proposta de orientação, que ora apresento, restaurando o tradicional entendimento desta Suprema Corte, no seguinte sentido: a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência.”



    6. O Tribunal Pleno, em 05/10/2016, indeferiu as medidas cautelares requeridas nas ADCs 43 e 44, ações nas quais os fundamentos decisórios explicitados no HC 126292 eram impugnados sob a premissa da higidez constitucional do art. 283, CPP.



    7. Selando a consolidação do tema, a Corte, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência (Tema 925): “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 964246 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/11/2016, grifei)



    8. O Plenário voltou a debruçar-se sobre o tema (HC 152.752/PR), salientando, por maioria de votos, que não se qualifica como configurador de constrangimento ilegal o ato judicial que, ao se alinhar aos precedentes da Suprema Corte, chancela a deflagração da execução provisória da pena:“HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COGNOSCIBILIDADE. ATO REPUTADO COATOR COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. IRRELEVÂNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA ETAPA EXECUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DE TESES VEICULADAS EM FUTURO RECURSO EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    9. No que toca à exigência de fundamentação concreta para fins de legitimação da execução provisória, o Tribunal Pleno, ao examinar as tutelas cautelares requeridas nas ADCs 43 e 44, concluiu que o efeito suspensivo eventualmente concedido aos recursos especial ou extraordinário é de cunho excepcional, sendo que conferir automático efeito paralisante a todos os títulos condenatórios assentados pelas instâncias ordinárias configuraria medida dissonante das competências dos órgãos de cúpula. Nesse contexto, a execução da condenação seria desde logo possível, exceto se existente atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. O tema foi novamente debatido no contexto do Plenário no HC 152.752/PR, de minha relatoria, julgado em 5.4.2018: “(…)5. O implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento natural da perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na deflagração da execução definitiva, não se exige motivação particularizada ou de índole cautelar.”



    10. A questão associada à formação da coisa julgada decorrente do disposto eventualmente contido na sentença que assegura ao acusado o direito de responder em liberdade, foi tema enfrentado pelo Plenário no HC 152.752/PR, que decidiu o seguinte: “Não configura reforma prejudicial a determinação de início do cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial anterior que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em liberdade.” (HC 152752, Relator: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018)



    11. Agravo regimental provido.